Tribunal: TJDFT
Processo: 0724161-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724161-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) IMPETRANTE: THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS, LORENA LAIS NOGUEIRA DIAS, LUDMILA LAIS NOGUEIRA DIAS AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS, DELEGADOS DA 38a DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO DF, PROMOTORES DE JUSTIÇA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS DF D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração no Agravo Interno em Mandado de Segurança, impetrado por THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS e OUTROS em face do acórdão n.o 1633900 (ID n.o 41065371) que negou provimento, à unanimidade, do agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu o Mandado de Segurança. À d. Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador